Tribunal: STF
Processo: ARE 1419957
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DEFICITS. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO DE DEDUÇÃO. LIMITE. LEI Nº 9.532, DE 1997, ARTIGO 11.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LV; 7º; ; 93, inciso IX; 145, § 1º; 150, incisos I, II, IV; 194, inciso IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Entre a renda, a legislação do imposto de renda declara especificamente inclusos "os benefícios recebidos por entidades de previdência privada" (Decreto nº 9.580, de 2018, art. 36, art. 43, XIV), pouco importando os descontos que são feitos a título da contribuição extraordinária, instituída para sanar déficits, em relação aos quais não há previsão legal de isenção.



    Ora, é descabida a pretensão da associação demandante de que o imposto de renda incida apenas sobre o valor total líquido dos proventos de aposentadoria de seus substituídos, após o desconto relativo à contribuiçãoextraordinária. Dito de outro modo, há aqui confusão entre disponibilidade jurídica e disponibilidade econômica.



    Na verdade, a pretexto de que os valores não constituem hipótese de incidência do imposto de renda, a demandante busca a isenção das contribuições extraordinárias, sem lei que a preveja. Ocorre que não é dado aoPoder Judiciário reconhecer a isenção, sob pena de atuar como legislador positivo, o que é vedado pela Constituição, que só lhe concede o atuar como legislador negativo. Quanto a isso, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), de que o seguinte julgado é exemplo:



    [...]



    De mais a mais, se o plano de previdência privada sofreu déficits, responsabilidade por tal evento deve ser atribuída exclusivamente àqueles que, como os associados da demandante, participam dos planos de previdência privada, como contribuintes e beneficiários, pelo que lhes assistia legitimidade para de alguma forma e em tempo oportuno terem intervido para que os déficits não ocorressem - tanto que estão sendochamados a cobri-los e a tanto não se furtam, reconhecendo assim tacitamente sua responsabilidade. Daí que eticamente descabida a pretensão, encoberta na petição inicial, de socializar os déficits, de tal modo que diretamente a União, e indiretamente toda a sociedade brasileira, arquem com parte desses prejuízos, por via de isenção postulada ao Poder Judiciário. Não é demais recordar que se as aplicações feitas pela entidadede previdência privada tivessem rendimento acima do previsto e necessário, os superavits não seriam socializados, mas sim distribuídos apenas entre os participantes do plano de previdência privada.



    Portanto, é de ser rejeitado o pedido principal.



    Pedido subsidiário de dedução das contribuições extraordinárias



    A associação demandante demonstrou que a Receita Federal tem negado o direito à dedução das contribuições previsto no art. 8º, II, e, da Lei nº 9.250, de 1997, a pretexto de que a dedução é apenas das contribuições normais, e não das contribuições extraordinárias.



    Em razão disso, pede, subsidiariamente, que seja autorizada a dedução sem que haja qualquer limite percentual.



    Em primeiro lugar, tanto a Lei nº 9.250, de 1997, em seu art. 8º, II, e, da Lei nº 9.250, de 1997, como o regulamento do Imposto de Renda (Decreto nº 9.580, de 2018, preveem que devem ser deduzidas do imposto sobre a renda as contribuições para as entidades de previdência privada destinadas a custear benefícios complementares, não fazendo nenhuma distinção entre contribuições normais e contribuições extraordinárias, sendo ilegal a intepretação restritiva feita pela Receita Federal.



    Por outro lado, essa dedução é expressamente limitada a 12% do total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei nº 9.532, de 1997, art. 11 eDecreto nº 9.580, de 2018, art. 75, §1º).



    No caso dos autos, a parte demandante pretende, para além do limite das citadas normas, que seus associados possam deduzir a integralidade das contribuições extraordinárias à entidade de previdência privada a que sevinculam, destinadas a cobrir déficits do plano de complementação de aposentadoria, a pretexto de que o benefício, com tal contribuição, sofreu inclusive uma redução.



    Ora, mais uma vez essa pretensão encontra óbice na impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo, ampliando o alcance da norma isentiva.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente